Tribunal: TJDFT
Processo: 0715693-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO INALIDEZ POR ACIDENTE (IPA). CONTRATO DE ADESÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LIMITAÇÃO DO VALOR DA IDENIZAÇÃO COM COSSEGURADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ainda que se trate de relação consumerista, vinculada por contrato de adesão, não há que se falar em violação ao dever de informação (art.6, III, CDC), quando a apólice foi juntada pelo próprio segurado, demonstrando que a ela tinha acesso e ciência das cláusulas ali constantes. Além do mais, a regra está escrita de forma clara e objetiva, inclusive a redação da cláusula possui a preposição “até”, evidenciando que a cobertura varia de acordo com o grau da invalidez do segurado.
2. Nessa senda, a indenização na presente hipótese deve ser calculada de forma parcial, conforme tabela contratual que fixa os percentuais de acordo com o grau de invalidez apurado em perícia, em razão de expressa previsão contratual.
3. É de responsabilidade da seguradora ré o pagamento da indenização sem limite de corresponsabilidade pois era a seguradora responsável pela apólice vigente à época do sinistro.
4. Apelações conhecidas e não providas.